Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO REGRESSIVA INTENTADA POR SEGURADORA. VALOR DA CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. À falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere denunciação da lide, a matéria torna-se preclusa e, por conseguinte, insuscetível de revisão em sede de apelação, na esteira do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a inteligência do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, em se tratando de pretensão regressiva de seguradora para ressarcimento da indenização paga ao segurado, o valor da causa deve corresponder exatamente ao valor pretendido.
V. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
VI. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
VII. Apelação desprovida.